Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702479-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RUFINA MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por RUFINA MOREIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática desta Relatora, que indeferiu o pleito de efeito suspensivo à apelação por aquela interposta nos autos da ação revisional de contratos de empréstimo c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (autos no 0711545-05.2024.8.07.0005), contra sentença que revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial. Alega a requerente que a decisão monocrática não analisou adequadamente a jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de descontos que comprometam a subsistência do consumidor, e que, no caso concreto, os descontos efetuados pelo banco deixaram a autora com apenas R$ 240,00 para suas despesas básicas. Assevera que o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação perpetua uma situação de extrema vulnerabilidade econômica, impedindo a parte autora de atender suas necessidades básicas, como alimentação e moradia. Ao final, requer “a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, determinando-se que o Banco Réu se abstenha de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, sendo 35% para empréstimos e 5% para o cartão de crédito, garantindo-se assim sua subsistência mínima até o julgamento definitivo do recurso de Apelação” (id 68221359). Brevemente relatado. A argumentação da autora em seu pedido de reconsideração não contém qualquer fato superveniente hábil a provocar a revisão da decisão monocrática de id 68181708, que, fundamentadamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0711545-05.2024.8.07.0005. Destaque-se que a decisão está em consonância com precedente vinculante do STJ (tema 1085 dos julgados repetitivos), cuja tese fixada foi no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Oportuno transcrever o item 6 e seus subitens 6.1, 6.2 e 6.3 da ementa do mencionado julgado repetitivo, que fazem expressa menção à inadmissibilidade de limitação, pelo Poder Judiciário, dos descontos em conta corrente validamente contratados, ainda que sob o argumento de se preservar o mínimo existencial, porquanto se trata de providência ineficaz para combater o endividamento exacerbado, bem como infrutífera para conscientizar o mutuário acerca da assunção de crédito de maneira responsável: “6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.” Ante o exposto, nada a prover acerca do pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora